Tribunal: TCU
Processo: 031.850/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa - PB, em que traz ao conhecimento desta Corte a negativa de acesso a informações necessárias ao cumprimento de seu dever legal pela Secretaria de Saúde daquela municipalidade, no âmbito do controle da execução da política de saúde, em especial, nos aspectos econômicos e financeiros, além de outras supostas irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa - PB, em que traz ao conhecimento desta Corte a negativa de acesso a informações necessárias ao cumprimento de seu dever legal pela Secretaria de Saúde daquela municipalidade, no âmbito do controle da execução da política de saúde, em especial, nos aspectos econômicos e financeiros, além de outras supostas irregularidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal, para considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativas da Sra. Monica Rocha Rodrigues Alves e excluí-la da relação processual; 9.3. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Adalberto Fulgêncio dos Santos e Luciano Cartaxo Pires de Sá; 9.4. aplicar aos responsáveis Adalberto Fulgêncio dos Santos e Luciano Cartaxo Pires de Sá, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão, até a do respectivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério Público do Estado da Paraíba, ao Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa/PB, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS/Denasus e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.